Tribunal: TJES
Processo: 5009974-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009974-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WASHINGTON MURILO PIMENTA NUNES

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009974-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON MURILO PIMENTA NUNES

Advogado do(a) PACIENTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3
.
À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009974-40.2024.8.08.0000

PACIENTE: WASHINGTON MURILO PIMENTA NUNES

Advogado do(a) PACIENTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WASHINGTON MURILO PIMENTA NUNES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do processo tombado sob nº
5030095-76.2023.8.08.0048
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 171,
caput,

do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a inidoneidade da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 9235633) que, no mês de agosto de 2022, em dia e horário não especificado nos autos, no Município da Serra/ES, o denunciado Washington Murilo Pimenta Nunes, de forma consciente e voluntária, obteve para si, vantagem ilícita, mediante artifício, ardil e meio fraudulento, levando a erro a vítima Dirceu Pimenta Lima, ao lhe vender imóvel com 08 (oito) lotes, situado na Rua São Jorge, Bairro São Francisco/Jacaraípe, sem escritura, pertencente às também vítimas Jessé do Carmo Calixto e da idosa Aurélia Leal Lima Lyrio (76 anos de idade).

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, evitar reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (Id. 9326195, pp.10/13):

“
Desta forma, tenho que a prisão do denunciado volta-se à
garantia da ordem pública
, bem como possui o fim de
evitar a reiteração delitiva
, posto que os elementos contidos nos autos indicam que se trata de pessoa cujos hábitos voltam-se à prática reiterada de crimes.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas
a periculosidade do réu e a extrema gravidade concreta do crime
, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu WASHINGTON MURILO PIMENTA NUNES, qualificado nos autos”.

Outrossim, ao manter a prisão preventiva, a suposta autoridade coatora consignou o seguinte (Id. 9326195, pp.14/15):

“
No mais, em complemento aos fundamentos utilizados para subsidiar o decreto prisional, vale destacar que o réu é foragido da Justiça, de modo que a sua prisão agora, além de servir para
garantia da ordem pública, também visa assegurar a futura aplicação da lei penal
.

Por todos esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, pois ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP”.

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
garantia de ordem pública e
para
assegurar a aplicação da lei penal
, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)